Tribunal: CARF
Processo: 10825.721648/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721648/2011-34
ACÓRDÃO
3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED REGIONAL JAÚ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Nos termos da Súmula CARF no 17, não cabe a exigência de multa de ofício
nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a
exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA.
Nos termos da Súmula CARF no 05, são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a parcela referente aos juros de mora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador (DRJ-
SDR):
2. Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativas aos períodos de apuração de janeiro de 2008 a
dezembro de 2008.
3. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 19 a 25), a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de PIS e Cofins. Quanto a esses últimos, relata que:
I. a UNIMED Regional Jaú possui ação judicial referente às contribuições para PIS e
COFINS - Processo n° 2008.61.17.004074-4 da 1a Vara Federal de Jaú, havendo
realizado depósito judicial abrangendo inclusive o ano-calendário 2008. Após
sentença proferida na 1a Vara Federal de Jaú, foram as apelações recebidas nos
efeitos suspensivo e devolutivo, com remessa ao Tribunal Regional Federal - TRF
da 3a Região, sem decisão deste tribunal até o momento. Portanto, suspensa a
vigência da decisão de 1a instância enquanto os recursos não forem julgados.
II. O crédito tributário lançado por meio do presente Lançamento de Ofício refere-
se exclusivamente aos valores de PIS/COFINS depositados judicialmente referentes
ao ano-calendário de 2008, estando com a exigibilidade suspensa em razão do
previsto no art. 151, inc. II do CTN - Lei 5.172/66.
III. O presente lançamento de ofício tem por objetivo a constituição do crédito
tributário para prevenção da decadência, sendo efetuado sem o cálculo da multa
de ofício, conforme previsto no art. 63 da Lei 9.430/96.
IV. Demais diferenças de base de cálculo de PIS/COFINS não declaradas/recolhidas
são objeto de Lançamento de Ofício separado, lavrado na mesma ação fiscal.
V. Os valores depositados judicialmente (códigos de receita 7460 - PIS e 7498 -
COFINS) não foram declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais.
VI. Com relação aos valores de base de cálculo apurados pelo contribuinte na
citada planilha (fls. 146), dispensável sua análise para o presente lançamento de
ofício, vez que a totalidade dos valores lançados no presente lançamento é
abatida de lançamento efetuado em Lançamento de Ofício separado, lavrado na
mesma ação fiscal, este sim apurado na contabilidade da empresa, considerando
todas as exclusões legalmente permitidas.
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 297 a 301),
alega em síntese, que:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
3
a. “Como se verifica nos próprios autos de infração, a Fiscalização reconheceu a
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, haja vista que está
garantido por depósito judicial realizado nos autos da ação declaratória n°
2008.61.17.004074-4, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Jaú (art. 151, lido
CTN).
b. A base de cálculo indicada pela Fiscalização no lançamento de ofício é a mesma
utilizada pelo contribuinte em sua Contabilidade (cf. planilha anexada - plano de
contas da ANS).
c. Destaca-se ainda que o depósito judicial foi efetuado, incluindo juros e multa,
calculados até dezembro de 2008 e o lançamento foi acrescido da taxa SELIC até
agosto de 2011, daí a diferença entre o valor depositado e o ora lançado.
d. Evidente que, a partir do depósito judicial, cessa a responsabilidade pelo
pagamento de quaisquer acréscimos moratórios, sendo, portanto absolutamente
improcedente a pretensão aos juros em continuação, nos termos dos autos.
e. De qualquer forma, os valores depositados são corrigidos mensalmente pela
SELIC, razões pelas quais, na remota hipótese da autuada sucumbir em seu pedido
principal na aludida ação o débito ora exigido será quitado, com a conversão do
depósito em renda da União, o que ocasionará a anulação destes autos de
infração.
5. Ao finalizar sua impugnação, a contribuinte requer a imediata suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pretendido neste procedimento administrativo,
nos moldes do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e, ao final, sua
anulação, como de rigor.
6. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a prova pericial que requer.
A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 08/08/2018, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar de nulidade, não conheceu da matéria submetida à apreciação do
Poder Judiciário e manteve o crédito tributário lançado de ofício. Foi exarado o Acórdão no 15-
044.780, às fls. 410/417, com a seguinte Ementa:
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
4
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SDR em 17/08/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 427), apresentou Recurso
Voluntário em 17/09/2018, às fls. 430/442.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA COM A AÇÃO DECLARATÓRIA N°
0004074-79.2008.4.03.6117
Alega o recorrente que não existe concomitância entre a matéria discutida em
âmbito judicial e aquela discutida administrativamente no presente processo, com base nos
seguintes fundamentos:
Elucida-se que, conforme entendimento dominante, o fenômeno da preclusão
administrativa, que acarreta a renúncia à instância administrativa ou desistência
de eventual recurso interposto, deverá ser reconhecido por matéria. É forçoso
concluir que, quando o processo administrativo trata de tema mais amplo do que
a demanda judicial, as matérias que não foram aviadas pelo contribuinte em
âmbito judicial deverão ser necessariamente debatidas e julgadas em instância
administrativa, sob pena de supressão de instância e nulidade do processo
administrativo.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
5
É que a concomitância somente se concretiza quando os fundamentos discutidos
na instância administrativa coincidirem, em todos os seus aspectos, com aqueles
enfrentados judicialmente. Essa a orientação do artigo 38 da Lei n° 6.830/803.
No presente caso, percebe-se que a discussão judicial tratada na Ação
Declaratória n° 0004074-79.2008.4.03.6117 (número antigo 2008.61.004074-4)
envolve a não incidência de PIS e COFINS.
Por outro lado, a Impugnação apresentada nos autos do presente processo
administrativo requereu a improcedência em decorrência da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional e anulação do auto em virtude da realização de depósito
judicial integral nos autos da demanda judicial. Veja-se trecho do pedido:
"IV. Pedido
8. Diante do exposto, requer a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pretendido neste procedimento administrativo, nos moldes do art. 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional e, ao final, sua anulação como de rigor".
Como se pode perceber, estes fundamentos diferenciam a discussão travada
judicialmente, de modo que deve ser afastado o entendimento de preclusão
administrativa em razão da concomitância entre as esferas administrativas e
judiciais.
(...)
Diante do exposto, requer seja afastada a preclusão administrativa, em razão da
ausência de concomitância entre as instâncias administrativa e judicial, sob pena
de suprimir o direito do contribuinte de ver enfrentados os argumentos que não
são objeto daquela medida judicial.
A decisão da DRJ foi proferida nos seguintes termos:
Nulidade
14. A impugnante pretende a anulação dos autos de infração, por entender
improcedente a pretensão aos juros em continuação, nos termos dos autos.
(...)
16. Equivoca-se, entretanto em sua conclusão, pois em seguimento à hipótese
retro aventada, haverá a conversão dos depósitos em renda da União e
consequente extinção dos créditos tributários constituídos neste processo e não a
anulação dos autos de infração.
17. Ressalte-se que as hipóteses de nulidade do auto de infração estão definidas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, verbis:
(...)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
6
18. No caso concreto, vê-se que não ocorreram as hipóteses previstas no
dispositivo acima, já que os autos de infração foram lavrados por servidor
competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e possuem completa
descrição dos fatos e enquadramento legal, atendendo integralmente ao que
estabelece o art. 10 do PAF, combinado com o art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, não havendo nenhum vício formal ou cerceamento do direito de
defesa da impugnante.
19. Assim, rejeita-se o pedido de anulação.
Ação Judicial
20. Inicialmente, destaque-se que a contribuinte possui ação judicial referente às
contribuições para PIS e Cofins, processo n° 2008.61.17.004074-4 da 1a Vara
Federal de Jaú, havendo realizado depósito judicial, abrangendo inclusive o ano-
calendário de 2008.
21. Por este motivo, a Fiscalização efetuou os lançamentos de ofício referentes
aos valores de PIS e Cofins depositados judicialmente, relativos ao ano-
calendário 2008, com a exigibilidade suspensa em razão do previsto no art. 151,
inc. II do Código Tributário Nacional, com o objetivo de prevenir a decadência,
tendo sido efetuado sem o cálculo da multa de ofício.
22. Analisando a petição inicial apresentada no processo judicial, verifica-se que,
na ação judicial impetrada, os pedidos iniciais da autora são :
(a) seja concedida a tutela antecipada em face do depósito judicial realizado
impedindo toda e qualquer ação de cobrança da Fazenda em relação às
contribuições aqui discutidas (PIS/COFINS), tais como a lavratura de autos de
infração, inscrição em divida ativa, anotação em cadastros de inadimplentes, a
ressalva de quaisquer direitos, negativa de expedição de certidões de
regularidade fiscal, etc;
(...)
24. Constata-se, assim, que a contribuinte objetiva ter seus atos reconhecidos
como cooperativos e como tais, excluídos da tributação do PIS e da Cofins. Na
hipótese de não acolhimento do pedido principal, ela requer sucessivamente o
direito de apurar as contribuições sociais com a aplicação art. 3o, § 9o da Lei n°
9718, de 1998, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n° 635, de 2006.
25. A contribuinte apresenta no processo judicial a apuração das contribuições
sociais que entende correta e os respectivos valores calculados de PIS e Cofins que
foram depositados judicialmente.
26. A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício no presente processo
exatamente nos valores calculados pela contribuintes no processo judicial.
27. Quanto ao pedido de imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, é totalmente despiciendo uma vez que a impugnante foi cientificada
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
7
pela Fiscalização que os lançamentos foram efetuados com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e assim permanecerão até o desfecho da
querela judicial.
28. Diante do exposto, a presente situação implica a caracterização da situação
descrita no art. 87 do Decreto n° 7.574, de 2011 (renúncia às instâncias
administrativas), estando enquadrada também no que dispõe o Parecer
Normativo Cosit no7, de 22 de agosto de 2014, e na Súmula no 01 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: “A propositura de ação judicial pelo
contribuinte implica renúncia às instâncias administrativas, não cabendo análise
da matéria em sede de Processo Administrativo Fiscal”.
29. A matéria em questão é, dessa forma, considerada definitivamente resolvida
em sede administrativa, por não comportar discussão nessa esfera e apenas se
condiciona às decisões judiciais, seja em relação à exigibilidade do crédito
tributário, seja em relação à sua extinção ou manutenção por sentença judicial
transitada em julgado, cuja decisão será cumprida pela administração tributária,
por intermédio do órgão fiscal jurisdicionante.
30. Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, não conhecer da
matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, mantendo o crédito
tributário lançado de ofício.
Do parágrafo 30 do acórdão a quo, acima transcrito, conclui-se de imediato que a
turma julgadora da DRJ apenas não conheceu “da matéria submetida à apreciação do Poder
Judiciário”. Observe-se que houve decisão expressa:
(i) em relação ao pedido de anulação das autuações e de exclusão dos juros de
mora, ao afirmar que o fato de constar dos Autos de Infração não é causa de sua nulidade, pois
após a decisão judicial definitiva haveria a conversão dos depósitos em renda da União e
consequente extinção dos créditos tributários constituídos neste processo (o que incluiria a
extinção dos juros de mora, consequentemente); e
(ii) quanto ao pedido de imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
seria totalmente despiciendo uma vez que a impugnante foi cientificada pela Fiscalização de que
os lançamentos já tinham sido efetuados com esta suspensão e assim permaneceriam até o
trânsito em julgado da decisão judicial.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

III - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DO DEPÓSITO JUDICIAL
Alega o recorrente que o “suposto” crédito aqui exigido encontra-se com a
exigibilidade suspensa por força de depósito judicial integral em conta vinculada a Ação
Declaratória n° 0004074-79.2008.4.03.6117 e, portanto, a autuação fiscal, mesmo dirigida a
prevenir a decadência, configuraria afronta ao mandamento jurisdicional, resultando na
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
8
impossibilidade de lançamento fiscal por força do depósito. O Recurso Voluntário foi redigido nos
seguintes termos, em apertada síntese:
Ademais, é fato que, conquanto esteja o crédito tributário suspenso pelo ato
judicial do depósito em juízo, a autuação fiscal, mesmo dirigida a prevenir a
decadência, configura afronta ao mandamento jurisdicional, resultando na
impossibilidade de lançamento fiscal por força do depósito, vez que os valores
depositados em juízo, tornam-se indisponíveis às partes integrantes da relação
processual até o trânsito em julgado da decisão final definitiva.
Neste contexto que não pode o Fisco simplesmente "desconsiderar" o depósito
efetuado, como se não existisse, como ocorreu na decisão que se ataca. A análise
fiscal poderia abordar a suficiência ou não do depósito, o que não é a hipótese,
que simplesmente o desconsiderou, autuando a Cooperativa Recorrente por um
valor que já se encontra à disposição do Judiciário, e imputando-se ainda juros de
mora, e como se mora existisse.
Há que se demonstrar, outrossim, a impossibilidade de lançamento fiscal de
crédito tributário com exigibilidade suspensa por força de depósito judicial, pela
Administração Pública, direcionado à prevenção da decadência do direito de
constituição de tal crédito.
Tratando-se desta hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
afastam-se, imediatamente, os efeitos decadenciais oriundos da inércia da
Administração Pública na formalização de urna obrigação tributária descumprida,
pois os valores depositados em juízo, correspondentes a tal obrigação, tornam-se
indisponíveis às partes integrantes da relação processual, até o resultado final do
litígio.
(...)
Não há, assim, justificativa jurídica ao lançamento fiscal para fins de prevenção da
decadência do direito de constituição do crédito tributário, haja vista a finalidade
da suspensão da exigibilidade deste (em relação ao depósito judicial), qual seja a
garantia de seu recebimento, pelo Fisco, dependendo-se do resultado do litígio,
aliado à proteção ao contribuinte contra atos administrativos direcionados à sua
cobrança (como o é, a lavratura de Auto de Infração), no curso da ação judicial.
Apesar da irresignação do recorrente, o fato é que esta matéria já se encontra
pacificada no âmbito administrativo, nos termos da Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
9
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 201-74351, de 21/03/2001 Acórdão no 203-
07480, de 11/07/2001 Acórdão no 202-15710, de 10/08/2004 Acórdão no 202-
15782, de 15/09/2004 Acórdão no 202-16437, de 06/07/2005
Conforme se extrai da referida súmula, a única restrição nos lançamentos efetuados
para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V
do art. 151 do CTN, está relacionada ao não cabimento da exigência de multa de ofício. O
lançamento do tributo, contudo, está implicitamente admitido, do contrário a súmula perderia
qualquer sentido de existir.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

IV – DA INAPLICABILIDADE DE JUROS NA HIPÓTESE DE LANÇAMENTO PREVENTIVO
DE DECADÊNCIA
Alega o recorrente que, mesmo considerando possível o lançamento tributário para
fins exclusivos de prevenção de decadência, seriam inaplicáveis aos valores em questão encargos
decorrentes de juros de mora, verbis:
Ainda que, por absurdo, se considere possível o lançamento tributário para fins
exclusivos de prevenção de decadência, não obstante a existência de depósito
judicial nos autos da Ação Declaratória n.° 0004074-79.2008.4.03.6117 (número
antigo 2008.61.004074-4), inaplicáveis aos valores em questão encargos
decorrentes de juros de mora, conforme pretendido pela Autoridade Fiscal que,
mesmo ciente dos depósitos judiciais a que vinha procedendo a Recorrente,
autuou integralmente o débito depositado.
Isto por que, no entendimento fiscal, (reforçada a discordância da Recorrente,
conforme exaustivamente exposto nos tópicos precedentes) a constituição formal
do crédito tributário, mediante lançamento de ofício pela autoridade
administrativa, não obstante já estar constituído pelo depósito, representaria
garantia solene à eventual cobrança forçada, posto que afastaria o decurso do
prazo decadencial enunciado no artigo 150, § 4°, do CTN.
(...)
Entretanto, mesmo admitindo fantasiosa hipótese, este ato administrativo limitar-
se-ia tão apenas ao registro formal do valor correspondente ao tributo não
recolhido/depositado, posto que em discussão judicial (para fins de suspensão da
exigibilidade) não podendo, então, trazer junto àquele valor, encargos moratórios.
(...)
Mesmo para a parcela da doutrina que entende possível o lançamento
decadencial, o que não é o interesse do Fisco na hipótese, como visto, tal
lançamento não pode consignar "penalidades moratórias", sendo ato dotado de
eficácia específica e limitada à sua fundamentação. Confira-se:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.514 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721648/2011-34
10
(...)
Neste sentido que, mesmo o lançamento com fins decadenciais somente declara o
interesse fiscal no crédito com exigibilidade suspensa, não servindo de substrato
para formalização de Certidão de Dívida Ativa, restando obstaculizado ao Fisco a
exigência de multa, juros, negativa de certidões e a própria execução forçada, já
que, por óbvio, a exigibilidade do referido tributo encontra-se suspensa, devendo
tal realidade ser reconhecida no presente processo administrativo.
Com razão o recorrente. Essa matéria também já se encontra pacificada em âmbito
administrativo, conforme Súmula CARF no 05:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No presente caso, a Autoridade Tributária deixou explícito que os Autos de Infração
objeto deste processo são referentes exclusivamente aos valores depositados judicialmente. Os
valores que o Auditor-Fiscal entendeu serem superiores àqueles depositados foram objeto de
autuações em outro processo administrativo. Logo, o valor do crédito tributário constituído neste
processo é no exato valor depositado, o que garante que o depósito é integral.
Nesse contexto, voto por dar provimento ao pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento a parcela referente aos juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 499
DF CARF MF
Original